Tribunal: TJSP
Processo: 1002018-06.2023.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Propositura destinada a obrigar a ré a realizar nova instalação no imóvel do autor. Elementos informativos que autorizavam acolher o pedido. Indenização por dano moral que se justificava. Valor da indenização que não comporta alteração. Recurso improvido.